Tribunal: TJMT
Processo: 1016058-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016058-49.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTROGIL MACIEL DE OLIVEIRA
AGRAVADA: ELIZANE DE JESUS DA CRUZ
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESTROGIL MACIEL DE OLIVEIRA, de decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Divórcio Litigioso (Processo n. 1012019-61.2021.8.11.0015), que indeferiu a tutela de evidência, para que fosse decretado o divórcio.
O agravante alega que ajuizou em face da agravada a Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência, sob o argumento de que as partes estão separadas desde Julho/2019, sendo que da união, não tiveram filhos e não adquiriram bens ou dívidas, o que motivou o pedido de tutela de evidência para que fosse, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes.
Assevera que o Juízo indeferiu a tutela de evidência, sob o fundamento de que o caso não se enquadra na hipótese dos incisos do art. 311 do CPC, e postergou a análise para após o contraditório.
Aduz que a tutela de evidência deve assegurar a antecipação de efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas disposições normativas apresentadas no art. 311, do Código de Processo Civil, ou seja, caracteriza-se pelo sustento ao direito que se apresenta evidente, que se crê altamente provável antes mesmo da cognição exauriente.
Expõe que em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso, como é o caso.
Para o agravante, afronta a razoabilidade impor a ele o ônus de suportar a morosa tramitação do feito, para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já manifestado inequívoco interesse em se divorciar. Destaca que os litigantes não tiveram filhos e nem constituíram patrimônio, não havendo motivos plausíveis para o não deferimento da tutela de evidencia.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal.
Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada, e de consequência conceder a tela de evidência, para que seja decretado liminarmente o divórcio entre as partes, com fulcro no art. 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Colhe-se dos autos que o agravante pretende a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, para a tutela de urgência.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
O art. 311, caput, do CPC consagra expressamente o entendimento de que tutela de evidência independe da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de urgência, todavia, o alegado direito a ser tutelado deve estar inserido nas hipóteses elencadas no referido dispositivo.
No presente caso, não restou verificada a hipótese prevista no inciso II do artigo 311 do CPC, qual seja, “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, nem quaisquer das demais hipóteses autorizativas do artigo 311 do CPC.
Ora, conceder o divórcio neste momento é o mesmo que inaugurar o sistema processual com a criação de uma hipótese de procedência liminar do pedido, inexistente em nosso ordenamento jurídico, sabido que a legislação processual somente autoriza a 'improcedência liminar' e assim mesmo em situações restritas expressas no artigo 332 do CPC. Ainda que se trate de direito potestativo, não há que se falar no esvaziamento do objeto da ação mediante o adiantamento integral da tutela satisfativa, mormente ante o malferimento ao direito fundamental ao contraditório sem prévia autorização legal (inexiste subsunção a quaisquer das hipóteses do artigo 311 do CPC). Necessário, portanto, a garantia mínima do contraditório, até mesmo em decorrência dos reflexos da decretação do divórcio, designadamente em relação ao regime de bens e à manutenção ou não pelo parceiro do nome de casado.
(...)
Destarte, não há que se falar no acolhimento liminar da pretensão autoral.
(...)”(Id. 100807475)
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos do agravante se mostram relevantes, na medida em que a pretensão é de que seja decretado o divórcio liminarmente, e, em apreciação aos documentos anexados e razões, tem-se que o casal não tem filhos, não amealhou bens e está separado desde 2019.
Portanto, não há motivos para se esperar o moroso trâmite processual apenas para decretação do divórcio.
Ademais, o divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR - COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 66 DE 2010 AO ART. 226, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO PASSOU A SER DIRETA E IMOTIVADA - DIREITO POTESTATIVO DA PARTE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2113759-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)
“AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC no 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença . Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.” (N.U 1017264-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos – decretação do divórcio – POSSIBILIDADE – separação de fato do casal há mais de 02 (dois) anos – direito potestativo – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio é direito potestativo de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como não se mostra necessário aguardar o deslinde dos demais atos que porventura sobrevier. Assim, como na hipótese dos autos a separação de fato do casal conta com mais de 02 (dois) anos e não havendo indício de retorno à convivência marital, a decretação do divórcio é medida que se impõe. ” (N.U 1009475- 19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)
Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agrava para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora